Tribunal: TJDFT
Processo: 0721452-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0721452-82.2025.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: MAGALY FRANCISCA MAIA REQUERIDO: AMADOR EUGENIO PRADO DE SOUZA, MARTA MARIA PRADO DE SOUZA COE, MARIA DE FATIMA PRADO DE SOUZA, ODILON ROBERTO PRADO DE SOUZA DECISÃO Trata-se de pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação já interposta na origem, formulado por MAGALY FRANCISCA MAIA, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina-DF, que julgou procedente o pedido em ação de Imissão de Posse, ajuizada por GILBERTO AMADOR EUGENIO PRADO DE SOUZA, MARTA MARIA PRADO DE SOUZA COE, MARIA DE FATIMA PRADO DE SOUZA e ODILON ROBERTO PRADO DE SOUZA. Aduz a requerente que, na sentença recorrida, não analisou o mérito da posse que exerce sobre o imóvel, limitando-se a aplicar os efeitos da revelia; que reside no imóvel desde a década de 1990, de forma contínua, mansa e pacífica, com ciência e tolerância da falecida proprietária; que já ajuizou ação de usucapião, “em trâmite na mesma comarca” (sic); que está caracterizada a verossimilhança jurídica do direito invocado, bem como a existência de controvérsia possessória legítima que impede a execução sumária da sentença; que o periculum in mora se faz presente, ante a iminente execução da sentença, com expedição de mandado de imissão na posse e prazo fixado de 30 dias. Requer o deferimento liminar para suspender os efeitos da sentença de imissão na posse proferida nos autos principais (0702907-80.2024.8.07.0005), até o julgamento final da apelação e da ação de usucapião. Brevemente relatados. Decido. Inicialmente, DEFIRO a gratuidade de justiça, restrita, todavia, à isenção das custas do presente requerimento (art. 98, § 5o, CPC). Nos termos da sistemática processual civil estabelecida, o pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação deve ser formulado por meio de petição autônoma, dirigida ao tribunal, no período compreendido entre a interposição do recurso e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la (art. 1.012, § 3o, inc. I, CPC), sendo esta, portanto, a hipótese dos autos. Para a concessão de efeito suspensivo ao recurso, o art. 1.012, § 4o, do CPC estabelece que a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se a parte apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Contudo, e sem embargo de haver, após detida análise, aparente dúvida quanto à produção intelectual do conteúdo da petição, não se observa no recurso de apelação, interposto ao ID 225409688 dos autos principais, a relevância da fundamentação apta a justificar a suspensão da eficácia do provimento jurisdicional. O artigo 1228 do Código Civil confere ao legítimo proprietário o direito de imitir-se na posse do bem imóvel, podendo reavê-la judicialmente, na hipótese de o possuidor direto exercer a posse de forma injusta. Como se vê, o Código Civil traduz o conceito de propriedade como relação jurídica complexa, carregada de direitos e deveres e voltada à vocação primordial de atender à função social. E, assim, descreve, de modo analítico, direitos do proprietário, de usar, gozar, dispor e reivindicar: faculdades que formam uma unidade, permitindo ao proprietário tirar toda a utilidade e proveito possível da coisa, desde que subordinados à função social. O direito de reivindicar, corolário dos direitos reais, é conferido ao proprietário sem posse, contra o possuidor sem domínio, e este emerge como condição sine qua non para o exercício do direito de sequela. Por isso é que, sem título de domínio, não se reconhece ao pretendente o direito de reaver a coisa do poder de quem injustamente o possua ou detenha. A imissão na posse do bem, de natureza petitória, exige três requisitos, quais sejam, o domínio sobre a coisa, a perfeita caracterização do imóvel e a ocupação injusta do réu. Difere da ação reivindicatória, pois nesta o proprietário já teve a posse do imóvel e a perdeu, enquanto na imissão na posse, o proprietário nunca teve a posse e a reivindica pela primeira vez de quem a possui. Na hipótese, a propriedade do imóvel em discussão restou demonstrada pela parte autora, conforme Escritura Pública de Inventário e Partilha, lavrada em 23 de abril de 2021, devidamente registrada na matrícula de imóvel (ID 188473354 e ID 188473352), razão porque houve o reconhecimento do direito à imissão na posse na sentença, não estando apenas baseada na presunção relativa da veracidade dos fatos, decorrente dos efeitos da revelia. Nota-se, ainda, que desde o falecimento do genitor dos autores, por força do princípio sainsine, com a abertura da sucessão, a herança transmitiu-se, desde logo, como um todo unitário, ainda que vários sejam os herdeiros, ora requeridos. Até a partilha, o direito dos coerdeiros, quanto à propriedade e posse da herança, será indivisível e regular-se-á pelas normas relativas ao condomínio (arts. 1.784 e 1.791 do Código Civil). Feita a partilha, a propriedade plena transmite-se aos herdeiros, na proporção do quinhão de cada um. É que se tem por cabalmente comprovado na ação principal. No caso, relevante registrar que a requerente foi devidamente citada e tornou-se revel, deixando de contrapor os argumentos articulados na inicial (ID 188469149 - p. 2), no sentido de que exercia a posse do imóvel de forma pacífica, duradoura, sem oposição e com animus domini. Nessa perspectiva processual, poderia a requerente ter apresentado nos autos principais, como matéria de defesa, a prescrição aquisitiva sobre o imóvel, o que permitiria, em seguida, malgrado tenha feito somente agora, ajuizar a ação de usucapião para a declaração judicial da aquisição da propriedade e consequente definição da titularidade do domínio, com efeito erga omnes. Como abdicou desse ônus processual, a ação de usucapião ajuizada pela requerente (0705832-15.2025.8.07.0005), inicialmente considerada inepta e objeto de emenda (ID 234303283, desses autos), não serve ao propósito de impedir a imissão na posse do imóvel pelos autores, ora requeridos/apelados. Ademais, por justamente não se confundirem posse e propriedade, cabe acrescer que a requerente sequer defendeu a posse quando o imóvel foi reivindicado pelos réus, mediante o uso dos interditos proibitórios, para, assim, caracterizar causa pendente e vedar o ajuizamento da ação de imissão de posse pelos requeridos, conforme se depreende do art. 557 do CPC e art. 1.210, § 2o, do Código Civil. Desse modo, prima facie, tem-se por não caracterizada a relevância da fundamentação, necessária para evidenciar a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, circunstância que torna inviável o sobrestamento da eficácia da sentença. Desse modo, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Preclusa, arquivem-se os autos. Sem custas. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora